Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-09.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e do regime, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos e concessão de Justiça Gratuita. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Exame

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e do regime, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos e concessão de Justiça Gratuita. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Exame de corpo de delito na vítima. Palavra desta. Devida elucidação dos crimes cometidos. Tipicidade. Ocorrência. Legítima defesa não constatada. Perfeita conformação das práticas delitivas aos respetivos tipos penais. Consumo etílico como fator que não teve comprovadamente influência sobre a culpabilidade do acusado. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. Penas. Cálculo. Adequação. Reincidência. Fator de exasperação punitiva reconhecido corretamente. Regime semiaberto. Coerência pela constatada condição de réu reincidente. Substituição da pena corporal. Benesse vedada em se tratando de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Art. 44 do CP. Súmula 588 do C. STJ. Justiça Gratuita. Benesse não deferida. Assistência por defensor dativo, sem presunção relativa de hipossuficiência material, tampouco demonstrada nos autos.

Negado provimento.